Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703912-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA MARQUES LEITE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator